Tribunal: TCU
Processo: 015.119/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Rene Coimbra e de Clóvis Moreira Saldanha, em razão, inicialmente, da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União ao Município de São Gabriel da Cachoeira/AM por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito do PSB/PSE 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Renê Coimbra e de Clóvis Moreira Saldanha, em razão, inicialmente, da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União ao Município de São Gabriel da Cachoeira/AM por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, relativos ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c" e § 2°, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217, § 2°, do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Clóvis Moreira Saldanha; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Clóvis Moreira Saldanha, dando-lhe quitação; 9.3. considerar revel o responsável Renê Coimbra, dando-se prosseguimento à análise do feito com base nos elementos nele contidos; 9.4. julgar irregulares as contas de Renê Coimbra e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2016 524.454,34 9.5. aplicar a Renê Coimbra multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar ao responsável Renê Coimbra que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira/AM, e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.